Tribunal: CARF
Processo: 13558.000291/2007-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13558.000291/2007-66 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.843 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
17 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
ELIEZER DE OLIVEIRA NOGUEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na Impugnação, tendo em vista a ocorrência de
preclusão processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 05/09) lavrado em nome do sujeito passivo
acima identificado, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF do ano calendário 2003.
O lançamento decorre da apuração de Dedução Indevida de Previdência Oficial, Dedução
Indevida de Dependente, Dedução Indevida de Despesas Médicas e Dedução Indevida de
Despesa com Instrução, conforme detalhado no Relatório Fiscal anexo ao Auto de Infração (fls.
10/11).
O
contribuinte
apresentou
Impugnação
acompanhada
de
documentos
comprobatórios (e-fls. 42/49), a qual foi julgada Procedente em Parte pela 3a Turma da
DRJ/SDR (e-fls. 57/58).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.000291/2007-66
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.843 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.000291/2007-66

Cientificado do acórdão de primeira instância em 14/08/2010 (e-fls. 65), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 13/09/2010 (e-fls. 66) contendo os
argumentos a seguir sintetizados.
- Alega que o MPF é de fevereiro de 2007 e sua ciência não pode ser sido dada em
26/02/2006 como consta do Relatório Fiscal.
- Afirma tratar-se de grande erro do processo, pois, como comprovado através das
cópias de documentos em anexo, em fevereiro não residia mais no endereço para onde foi
enviado o MPF. Expõe que em 26/01/2007 saiu de Porto Seguro em viagem para Recife, vindo a
fixar nova residência somente em março de 2007, motivo pelo qual não atualizou seu endereço
junto à Receita.
- Aduz que o campo “Nome Legível do Recebedor” no Aviso de Recebimento
está em branco e que o documento pode até ter sido entregue no endereço certo, mas não a ele ou
a alguém de sua família. Entende que a Receita Federal não pode fazer a entrega de Mandado a
qualquer pessoa e que o recebedor tem que ser o próprio endereçado.
- Solicita a anulação deste Processo tendo em vista os erros de informação, as
afirmações falsas dos agentes e a falta de prova exigida pelo Decreto n° 70.235 de 06/03/1972.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, pelas razões a seguir expostas, não
deve ser conhecido.
Extrai-se do Relatório Fiscal que a autoridade lançadora glosou as deduções
informadas na Declaração de Ajuste Anual em exame por não ter o contribuinte atendido à
intimação para prestar esclarecimentos (e-fls. 10/14). Cabe destacar o seguinte trecho do
exposto pelo auditor:
O prazo concedido ao contribuinte, no Termo de Início de Fiscalização (TIF), de 20
(vinte) dias, expirou em 20/03/07, sem que tenha havido qualquer manifestação do
contribuinte, razão pela qual, em 21/03/07 foi lavrado Termo de Reintimação (fls.
13/14), concedendo mais 5 (cinco) dias de prazo ao contribuinte.
O Termo de Reintimação postado ao contribuinte retornou à repartição com o motivo
"mudou-se” (fls. 15).
Do exposto anteriormente e, devido ao fato do endereço do contribuinte não ter sido
modificado pelo mesmo (fls. 16) bem como, frise-se, por ter ocorrido a ciência formal
do contribuinte com relação ao Mandado de Procedimento Fiscal e ao Termo de Início
de Fiscalização, nos termos do Decreto 70.235/72 e alterações, que regula o Processo
Administrativo Fiscal, não restou alternativa legal à fiscalização, que não fosse a de
glosar todas as deduções pleiteadas pelo contribuinte na DIRPF/2004, adiante
detalhadas, e não documentalmente comprovadas, bem como proceder à ciência por
meio de Edital.
Em vista os documentos juntados à Impugnação, o Colegiado a quo restabeleceu
parte das despesas glosadas, conforme razões a seguir reproduzidas (e-fls. 58):
O interessado pretende deduzir como dependente menor que alega criar e educar, da
qual, porém, não detém a guarda judicial. De acordo com o art. 77, § 1°, inciso IV do
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/1999), a guarda judicial é
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.843 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.000291/2007-66

condição indispensável para esta dedução. Não pode também ser aceita a dedução do
seu genitor, porque o mesmo apresentara declaração própria em 2004, nem a da sua
sogra, pois esta apresentara declaração de isento informando não ser dependente de
declarante do imposto de renda, conforme extratos às fls. 50.
Em seu Recurso Voluntário, o interessado não traz qualquer argumento para
contrapor a decisão de primeira instância. Insurge-se apenas contra a validade da ciência do
Mandado de Procedimento Fiscal e do Termo de Início de Fiscalização emitidos pela autoridade
lançadora e requer a nulidade do presente Processo.
Verifica-se, contudo, que as alegações apresentadas pelo recorrente não foram
suscitadas na fase de Impugnação, não cabendo sua apreciação por este Colegiado tendo em vista
a ocorrência de preclusão.
De acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir, não sendo permitido que o contribuinte inove em seu Recurso Voluntário
para incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
Além disso, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
Impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de
força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou que se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, cabendo a ele demonstrar a presença de uma dessas
condições.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital